Tribunal: TJDFT
Processo: 0760174-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO. PRELIMINARES DE NULIDADE – DECISÃO CONTRÁRIA AO SISTEMA ACUSATÓRIO – IMPARCIALIDADE DA MAGISTRADA SENTENCIANTE – BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
1. A manifestação do Ministério Público pela absolvição não vincula o julgador, que possui independência funcional e se orienta pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 385 do CPP). Precedentes do STF e desta Corte de Justiça.
2. As alegações de parcialidade e valoração desigual da prova, supostamente demonstrando convicção prévia da magistrada, confundem-se com o mérito da causa, devendo ser analisadas com base no conjunto probatório.
3. A decisão que determinou a busca e apreensão no endereço do acusado foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 240 do CPP. Não houve afronta aos direitos à intimidade e a não autoincriminação. Precedentes do STF e do STJ.
4. A prova dos autos revelou-se contraditória e não suficientemente robusta para respaldar a condenação do réu pelo crime de estupro, inexistindo elementos que comprovem, com a certeza necessária, o emprego de violência ou grave ameaça. Prevalece o princípio in dubio pro reo, corolário do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF).
5. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.